Tribunal: TJMT
Processo: 1002451-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002451-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOANDERSON CASSIO DE ARRUDA (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DECONTOS MENSAIS – ABSTENÇÃO DE INSERIR O NOME DO EMBARGANTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC – ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. Requisitos verificados no caso concreto.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002451-32.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: JOANDERSON CASSIO DE ARRUDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A

contra decisão proferida em Ação Indenizatória n.o 1045847- 67.2021.8.11.0041, da 6a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu a antecipação de tutela, para SUSPENDER, IMEDIATAMENTE, o desconto mensal, oriundo do contrato impugnado, bem como multa, juros ou quaisquer outras tarifas, e de inserir do Autor no rol de maus pagadores, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor do empréstimo supostamente fraudulento. (Id. n. 74158021 - págs. 1-3 – PJE em 1a instância).

Sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, deferida pelo Juízo singular, ante a regularidade do contrato de empréstimo

firmado entre as partes.

Assevera a impossibilidade de fixação de
astreintes
, em razão da falta de respaldo jurídico, bem como aduz que a multa diária fixada em R$ 300,00, sem limitação, se mostra exorbitante e deve ser reduzida.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, nos termos acima elencados (Id. n. 118154951 - págs. 1-9).

A medida liminar foi indeferida (ID no 118302484 - págs. 1-3).

O recurso não foi respondido (ID no 122112499 - pág. 1).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A

contra decisão proferida em Ação Indenizatória n.o 1045847- 67.2021.8.11.0041, da 6a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu a antecipação de tutela, para SUSPENDER, IMEDIATAMENTE, o desconto mensal, oriundo do contrato impugnado, bem como multa, juros ou quaisquer outras tarifas, e de inserir do Autor no rol de maus pagadores, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor do empréstimo supostamente fraudulento. (Id. n. 74158021 - págs. 1-3 – PJE em 1a instância).

Cinge-se dos autos que Joanderson Cassio de Arruda propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição de valores e indenização por dano moral contra o Banco Brasil S.A., aduzindo que é correntista a saber, conta corrente n. 70.169-6, agência 2373-6, que é também é utilizada para conta salário, ou seja, o mesmo recebe mensalmente seu salário. Discorre que dia 24/11/2021 o Requerente recebeu uma mensagem via
Whatsapp
do número 0800-878-5132 o qual se identificou como Banco do Brasil, informando a respeito de uma atualização do cadastro do Autor. Discorre que foi vítima de câmbio fraudulento realizado por terceiros, que mesmo o Autor tomando todas as providências necessárias quase instantaneamente, o Requerido se recusa a cancelar o empréstimo.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que o réu se abstenha de realizar a cobrança das parcelas referentes as parcelas do empréstimo

em seu nome, que engloba o valor total de R$ 44.745,65 (quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.837,35 (mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), ao valor do empréstimo supostamente fraudulento.

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando, em suma, que a operação contestada foi devidamente contratada pelo autor, estando ausentes os pressupostos para concessão da antecipação da tutela.

Segue sustentando que a multa diária é inaplicável ao caso em análise e, subsidiariamente, aduz que deve ser fixada com moderação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. É cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

Destarte, o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, verifico que apesar do agravante afirmar o desacerto da decisão combatida, como bem anotado pelo Magistrado singular:
“antes mesmo da efetiva concretização de fraude, a instituição financeira foi informada pelo correntista, mas a ausência de imediata resolução administrativa para o conflito, decorrente da inércia do Banco em bloquear as contas imediatamente após a comunicação da fraude, possibilitou a realização do empréstimo de considerável quantia em nome do autor, concretizando, assim, as movimentações financeiras pelo terceiro fraudador, residindo, em todo o exposto, a verossimilhança das alegações.”
(ID no 74158021 - pág. 3 – autos de origem).

Saliento que o perigo de dano consiste na manutenção dos descontos exacerbados diretamente de sua conta corrente, de parcelas de empréstimo que, em tese, não contratou, trazendo inequívocos prejuízos de ordem material ao agravado.

No mais, entendo que, em sendo os descontos revividos, não haverá danos ao agravante, que poderá resgatar eventual valor não descontado da própria conta do agravado, ou por meio de procedimento judicial adequado, a depender de eventual pedido e deferimento futuro, não havendo irreversibilidade na suspensão do valor descontado em sua folha.

Desta feita, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência deve ser mantida.

Visto isso, em relação ao afastamento da multa diária, mister se faz constar que as primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1o, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz a materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbi
s:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1o, I, do CPC). (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a astreinte deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela ao autor, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022